Tribunal: TJSP
Processo: 2114844-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o fornecimento de tratamento médico [fisoterapia neuromotora com o método Therasuit e treinamento locomotor] – Sequelas decorrentes de lesão medular ocorrida a aproximadamente 45 anos (CID 10 - G82) – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando à ré o fornecimento do tratamento prescrito, no prazo de 05 dias – Probabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o fornecimento de tratamento médico [fisoterapia neuromotora com o método Therasuit e treinamento locomotor] – Sequelas decorrentes de lesão medular ocorrida a aproximadamente 45 anos (CID 10 - G82) – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando à ré o fornecimento do tratamento prescrito, no prazo de 05 dias – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura integral – Risco iminente à saúde no caso concreto não verificado – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão reformada – Recurso provido.